Tribunal: TJES
Processo: 5002742-79.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Alimentos
Data de julgamento: 2022-01-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002742-79.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: CARLOS MARCOS CRUZ REIS
AGRAVADO: ELSON PEDRO DOS REIS e outros
RELATOR(A
):ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
5002742-79.2021.8.08.0000

A
GVTE
:
CARLOS MARCOS CRUZ REIS

A
GVDO
:
ELSON PEDRO DOS REIS

RELATOR:
DES.

ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por CARLOS MARCOS CRUZ REIS, uma vez que irresignado com a decisão proferida na origem que lhe determinou o pagamento de 15% (quinze por cento) dos seus vencimentos a título de alimentos provisórios ao seu genitor.

E
m suas razões, o recorrente sustenta que não há comprovação da necessidade do recorrido, bem como que ele possui pensionamento que lhe garante subsistência. Outrossim, pontua situações que desabonam a figura do curador do seu genitor, registrando que não há necessidade para tantos gastos.

Inicialmente recebi o recurso apenas no efeito devolutivo.

Contrarrazões pelo improvimento do recurso.

Eis o relatório. Peço dia para julgamento.

Vitória/ES, 19 de outubro de 2021.

DES. RONSON LUIZ ALBANEZ – RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro relator, para conhecer do recurso e negar-lhe provimento.

ACOMPANHO O EMINENTE DESEMBARGADOR RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
5002742-79.2021.8.08.0000

A
GVTE
:
CARLOS MARCOS CRUZ REIS

A
GVDO
:
ELSON PEDRO DOS REIS

RELATOR:
DES.

ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Eminentes Pares,
t
rata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por CARLOS MARCOS CRUZ REIS, uma vez que irresignado com a decisão proferida na origem que lhe determinou o pagamento de 15% (quinze por cento) dos seus vencimentos a título de alimentos provisórios ao seu genitor.

O
recorrente sustenta que não há comprovação da necessidade do recorrido, bem como que ele possui pensionamento
suficiente para subsistência.
Outrossim, pontua situações que desabonam a figura do curador do seu genitor.

I
nicialmente, recebi o recurso no efeito devolutivo por vislumbrar que não havia como, nesta fase prefacial, eximir o recorrente da obrigação de filho que sobre ele recai.

Após a exercício do contraditório, de igual forma, entendo que ainda não seja possível acolher a tese recursal.

E
xplico. De plano, é de curial sabença que os filhos possuem a obrigação de cuidar dos pais quando estes estiverem necessitados, seja por situação de impossibilidade financeira ou fragilidade de saúde.

Tal mandamento está previsto no bojo da Constituição Federal, senão vejamos:

Art. 229. Os pais têm o dever de assistir, criar e educar os filhos menores, e os filhos maiores têm o dever de ajudar e amparar os pais na velhice, carência ou enfermidade.

A referida previsão ainda é replicada no Estatuto do Idoso, em seu artigo 97.

Tal ilação, por si, já nos demonstra a necessidade do filho prestar os devidos cuidados aos pais.

Na hipótese, ao que se vislumbra, independente dos apontamentos que o recorrente realiza em desfavor do curador do seu genitor, não há comprovação de qualquer ajuda oferecida a sua família.

É preciso assentar que o recorrente não comprova o pagamento de qualquer outra despesa, o que poderia ser hábil para a contribuição da disponibilidade financeira dos seus genitores.

Considerações acerca da vida pregressa do curador do
seu
genitor não tem o condão, per si, de afastar
a responsabilidade que lhe recai.

A meu entendimento, deveria o recorrente ter comprovado a sua participação mais ativa na tomada de decisões que tendem a influenciar a vida de seus pais, tais como a retirada ou manutenção dele da casa de repouso, por exemplo, tendo em vista que este é, sem dúvida, a maior despesa familiar.

Noutro giro, penso que não assiste razão ao recorrente quanto ao argumento de que possui outras despesas que lhe retiram o poder de contribuir com o orçamento de seus pais.

A necessidade de contribuição com os genitores do recorrente é imperiosa, independentemente da existência de outros gastos,
a menos que fossem direcionados a garantir a sua própria saúde
.

Devo dizer que não olvido da existência de outros gastos,
como apontado nos autos
, todavia, deverá o recorrente adequar-se a sua nova realidade,
qual seja a de que necessidade assistir os seus genitores.

Por fim, penso que o importe fixado pelo julgador singular (15% do salário descontado o IR e IPAJM) não me parece demasiado, sendo condizente inclusive com a possibilidade do recorrente.

Diante de todo o arrazoado externado, conheço do recurso e a ele
NEGO
PROVIMENTO
.

É como voto.

DES.

ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – PENSIONAMENTO – GENITORES – DEVER DE ASSISTÊNCIA – FIXAÇÃO DE PENSÃO – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS PARA REFORMA DA DECISÃO. RECURSO IMPROVIDO.

I.

Nos termos da legislação pátria, o
s pais têm o dever de assistir, criar e educar os filhos menores, e os filhos maiores têm o dever de ajudar e amparar os pais na velhice, carência ou enfermidade.

II.

Existindo comprovação nos autos de que os genitores carecem da contribuição da sua prole, bem como de que esta tem condição de ofertar numerário, inafastável a fixação de pensionamento.

III.
Recurso
im
provido.

DECISÃO
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade, conhecer do recurso e a ele NEGAR PROVIMENTO nos termos do voto do Relator.